Tribunal: CARF
Processo: 10983.912519/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.912519/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.057 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA E INCORPORADORA FORMULA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA LIDE ADMINISTRATIVA.
Não se conhece de recurso voluntário que objetiva afastar matéria que não é
objeto dos autos. Se a decisão recorrida foi integralmente favorável ao sujeito
passivo, o recurso voluntário não pode ser conhecido, por falta de interesse
recursal. não compete a este CARF apreciar insurgências quanto à cobrança
dos débitos compensados, pois a sua competência em matérias envolvendo
restituição/ressarcimento/compensação limita-se ao reconhecimento, ou não,
do direito creditório pleiteado, reconhecimento esse que, entretanto, no
presente caso, já foi efetuado integralmente pelo órgão julgador de primeiro
grau

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.912519/2012-11
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912519/2012-11

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 10/11, manejada pela pessoa
jurídica interessada com o objetivo de desconstituir a homologação parcial da DComp no
37336.28350.240812.1.3.04-4860 (fls. 2/6), veiculada pelo Despacho Decisório de fl. 7 (no de
rastreamento 041979984), concernente ao crédito pleiteado no valor de R$ 80.704,55, código de
receita 2089 (2089 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO), período de apuração (PA) 31/03/2012,
decorrente de pagamento indevido ou a maior.
A DComp foi analisada de forma automática pelo Sistema de Controle de
Créditos e Compensações – SCC, culminando na emissão, em 03/01/2013, do referido Despacho
Decisório, conclusivo no sentido de que o pagamento localizado foi parcialmente utilizado na
quitação de débito da empresa, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos confessados. A respectiva ciência se deu em
18/01/2013, conforme Histórico das Comunicações de fl. 8.
Ou seja, o DARF informado na DComp foi encontrado nos sistemas
informatizados da RFB, mas já havia sido parcialmente utilizado para quitação de débito
confessado em DCTF, pelo que se deu a decisão de homologação parcial da compensação
pretendida, consoante se observa abaixo:

Não satisfeita com a decisão de homologação parcial, na Manifestação de
Inconformidade apresentada em 07/02/2013 a interessada alegou que não há débitos para o mês
de março de 2012, tendo ocorrido mera divergência entre as informações inseridas no
PER/DComp e na DCTF, em vista do que procedeu à retificação desta em 04/02/2013.
Por fim, requereu que fosse acolhida a manifestação de inconformidade,
reformando-se o Despacho Decisório e cancelando-se o débito fiscal
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912519/2012-11

Em sessão de 30 de janeiro de 2019 (e-fls. 97) a DRJ julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Verificaram os julgadores que o débito compensado no PER/DComp no
37336.28350.240812.1.3.04-4860 corresponde ao mesmo período de apuração indicado no
campo crédito deste mesmo PER/DCOMP. E este débito foi amortizado via pagamento por
DARF:
“Todavia, há que se destacar o fato de que, no PER/DComp no
37336.28350.240812.1.3.04-4860, objeto do presente processo, o débito que a
empresa pretendeu compensar correspondia ao próprio IRPJ do 1o trimestre de
2012, no valor de R$ 78.610,83, o qual fora extinto mediante utilização parcial do
pagamento efetuado mediante o DARF ali informado, no valor de R$ 80.704,55,
conforme já demonstrado. Assim sendo, a compensação a ser efetuada neste caso seria
apenas da diferença entre o débito confessado na DCTF ativa (R$ 78.610,83) e o valor
amortizado pelo pagamento (R$ 78.504,53), perfazendo a quantia de R$ 106,30, em
virtude de que a quitação do débito se deu, em sua maior parte, mediante outra forma
de extinção do crédito tributário, qual seja, o pagamento.”
Concluíram os julgadores que a parcela reconhecida do crédito (R$ 2.200,02)
“deverá ser parcialmente utilizado para fins de compensação do débito de R$ 106,30 no
PER/DComp em tela (no 37336.28350.240812.1.3.04-4860), posto que, do débito neste
confessado (R$ 78.610,83), a quantia de R$ 78.504,53 já fora extinta por pagamento”
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 115), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Esclarece que a “autoridade julgadora também reconheceu o crédito gerado
devido ao pagamento a maior do tributo (R$ 80.704,55 - R$ 78.504,53 = R$ 2.200,02),
determinando apenas que do montante do crédito fosse deduzido R$ 106,30, que corresponde
exatamente a diferença entre as DCTFs retificadoras, quais sejam: R$ 78.610,83 (2a DCTF
retificadora) - R$ 78.504,53 (1a DCTF retificadora) = R$ 106,30 (fl. 103). Ao final, pede a
revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu pleito.”
Informa que a unidade de origem estaria descumprindo a decisão proferida pela
DRJ pois apontou que a recorrente estaria ainda devedora de R$ 11.022,59 (vide extrato do
processo de e-fls. 111) ainda que a DRJ tenha sido clara ao afirmar que o saldo a pagar seria de
apenas R$ 106,30.
Finaliza sua peça:
“Ante o exposto, requer, seja determinado a autoridade de origem a cancelar o
débito que ainda está sendo cobrado (fl. 111) e efetuar a compensação do montante de
R$ 106,30 com o crédito de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), exatamente
conforme determinação da unidade julgadora.”
É o relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912519/2012-11

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
No entanto, entendo que o Recurso não deve ser conhecido, posto que sequer se
trata de contestação à decisão da DRJ mas de reclamação quanto ao procedimento de
operacionalização desta decisão por parte da unidade de origem.
A DRJ, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, deu parcial provimento
para reconhecer que o débito informado na DCOMP já havia sido extinto (ainda que
parcialmente) pelo DARF que a recorrente informou na DCOMP como a origem do crédito.
Identificaram os julgadores que o DARF de R$ 80.704,55 (declarado em
DCOMP) foi vinculado ao débito de mesmo PA e declarado em DCTF no valor de R$
78.610,83, ainda que sido amortizado apenas R$ 78.504,53, restando assim um saldo de débito
de R$ 106,30.
Como o DARF de R$ 80.704,55 foi utilizado para amortizar R$ 78.504,53, o
saldo de pagamento de R$2.200,02 indicado no despacho decisório deveria, segundo os
julgadores, ser utilizado para amortizar o saldo de débito de R$ 106,30.
No final das contas, o DARF de R$ 80.704,55 deveria amortizar o débito do 1 o
trimestre de 2012 o que anularia o débito declarado em DCOMP, pois já amortizado pelo
DARF.
Na e-fls. 112 vemos que foi informado no sistema SIEF processos o crédito de R$
80.704,55 no processo 10983-910.626/2012-13:

Na e-fls. 111 vemos que o procedimento resultou em saldo de débito de R$
11.022,59.
A recorrente não se insurge contra o teor da decisão, apenas quanto à todo este
procedimento realizado pela unidade de origem.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912519/2012-11

Não compete a este CARF apreciar insurgências quanto à cobrança dos débitos
compensados, pois a sua competência em matérias envolvendo
restituição/ressarcimento/compensação limita-se ao reconhecimento, ou não, do direito creditório
pleiteado, reconhecimento esse que, entretanto, no presente caso, já foi efetuado integralmente
pelo órgão julgador de primeiro grau.
Portanto, deve a recorrente peticionar ao setor responsável na RFB para que a
decisão proferida pela DRJ seja operacionalizada nos seus devidos termos.
E por último e a título de esclarecimento e para contribuir para a solução do
problema, parece-nos, salvo engano, que a decisão da DRJ cancelou, ainda que em parte, o
débito confessado na DCOMP, como se pode verificar nesta parte do voto do relator:
“Assim sendo, a compensação a ser efetuada neste caso seria apenas da
diferença entre o débito confessado na DCTF ativa (R$ 78.610,83) e o valor
amortizado pelo pagamento (R$ 78.504,53), perfazendo a quantia de R$ 106,30,
em virtude de que a quitação do débito se deu, em sua maior parte, mediante outra
forma de extinção do crédito tributário, qual seja, o pagamento.”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário .
É como voto.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital